Tribunal: TJPA
Processo: 0809925-65.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809925-65.2021.8.14.0040

APELANTE: LUCAS DE ALMEIDA FLAUZINO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, LUCAS DE ALMEIDA FLAUZINO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FASE EXECUTIVA. JUÍZO QUE EXTINGUE A FASE EXECUTIVA. RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO ACERCA DA QUESTÃO REFERENTE A MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO AOS EXECUTADOS DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA MADURA PARA JULGAMENTO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS e LUCAS DE ALMEIDA FLAUZINO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais de Parauapebas que extinguiu a fase de cumprimento de sentença em ação ordinária de fornecimento de medicamento em que figura como autor LUCAS DE ALMEIDA FLAUZINO e requeridos MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E ESTADO DO PARÁ, em razão do reconhecimento pelo Juízo de 1º Grau do integral cumprimento da obrigação.

Na origem, LUCAS DE ALMEIDA FLAUZINO ajuizou ação ordinária (0000021-35.2013.8.14.0040) em face de MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e ESTADO DO PARÁ objetivando o fornecimento de medicamento. Após sentença de procedência, requereu o cumprimento de sentença, inclusive com pagamento de astreintes.

Intimado, o Município de Parauapebas e o Estado do Pará informaram o cumprimento da obrigação, bem como requereram o afastamento das astreintes.

O Juízo de 1º Grau reconheceu o cumprimento da obrigação fixada em sentença e extinguiu o cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, tendo havido a satisfação integral da obrigação objeto desta lide, EXTINGO A PRESENTE FASE EXECUTIVA, nos termos dos artigos 924, II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em atendimento ao princípio da causalidade, condeno a parte ré ao pagamento de honorários

advocatícios. Em que pese tenha sido atribuído valor à causa com base no custo do medicamento pleiteado, entendo que, por tratar-se de direito à saúde o cerne da demanda, o presente feito possui proveito econômico inestimável, razão pela qual, por apreciação equitativa, ante a baixa complexidade da demanda e observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º, conforme parágrafo 8º, ambos do dispositivo já citado, arbitro os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data desta sentença, sem a inclusão de juros de mora.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil.(...)

O Município de Parauapebas interpôs apelação em que impugna o capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo o afastamento da condenação em razão do cumprimento da obrigação de forma espontânea.

O autor interpôs apelação em que argui preliminar de nulidade da sentença, em razão do julgamento citra petita, na medida em que o Juízo de 1º Grau não teria se manifestado acerca da questão atinente às astreintes.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação interposta pelo autor e o provimento da apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS apresentou contrarrazões que defende o desprovimento da apelação interposta pelo autor.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação interposta por LUCAS DE ALMEIDA FLAUZINO e pelo conhecimento e desprovimento da apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

Inicialmente, verifico que há questão processual que obsta a análise do mérito recursal, conforme suscitado pelo apelante LUCAS DE ALMEIDA FLAUZINO.

Com efeito, o Juízo de 1º Grau extingui a fase de cumprimento de sentença sem que houvesse manifestação a questão referente à fixação de astreintes, notadamente acerca de sua incidência ou não e, por conseguinte, do prosseguimento do cumprimento de sentença acerca dessa questão, bem prática de eventuais atos expropriatórios.

Neste contexto, cumpre ressaltar a impossibilidade de julgamento da questão atinente as astreintes nesta instância recursal, eis que a prática de atos executivos é própria do Juízo de 1º grau.

Neste contexto, resta inegável que a sentença apelada se afeiçoa
citra petita,
eis que não examinou em toda sua amplitude a causa de pedir e pedidos formulados pelo autor na petição inicial.

Assim, em se tratando de fase de cumprimento de sentença, não há outra alternativa senão o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, a fim de que decida acerca da questão referente a incidência ou não das astreintes e eventual prosseguimento da ação, com a prática dos atos inerentes ao Juízo executivo.

Ressalte-se, por oportuno, a impossibilidade de aplicação do art. 1.013, §3º , inciso III na espécie, o qual permite ao relator julgar o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.

A impossibilidade reside no fato de que o Juízo de 1º Grau não decidiu sobre a questão atinente as astreintes, bem como não oportunizou aos requeridos ofertar impugnação acerca do tema.

Portanto, na espécie, a causa não se encontra madura para julgamento. Neste sentudo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DE PLANO DO PROCESSO, SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIR INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA QUE SE REVELA NECESSÁRIA E ÚTIL PARA OBTENÇÃO DO RESULTADO PRETENDIDO PELA IMPETRANTE. PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO, DESDE LOGO, POR ESTA CORTE DE

JUSTIÇA. CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA MADURA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROCESSAMENTO DO MANDAMUS.
SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO
.” (TJPR -4ª C.Cível -AC -1742281-0 -Araucária -Rel.: Desembargador

Abraham Lincoln Calixto -Unânime -J. 27.02.2018 - destaquei)

Assim, tendo em vista que a causa não se considera madura para julgamento, considero que a providência correta é o retorno dos autos à origem para prosseguimento da fase executiva, mediante oportunização aos requeridos do exercício do contraditório acerca da questão relativa as astreintes.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO a APELAÇÃO interposta por LUCAS FLAUZINO DE ALMEIDA para a anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para prosseguimento da execução, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2024

DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Relatora

Belém, 14/05/2024